Tribunal: TJES
Processo: 5004750-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004750-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004750-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TIM CELULAR S/A E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
no âmbito d
a
ação de
execução fiscal ajuizada em face de
Tim Celular S/A
, que determinou a substituição da penhora de ativos por apólice de seguro-garantia.

Nas suas razões, em síntese, aduz que a decisão recorrida encontra barreiras na eficácia preclusiva da coisa julgada formada pela decisão de procedência proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0026468-37.2017.8.08.0024, que determinou a manutenção do bloqueio do valor originário via BacenJud, pois não houve concordância do agravante na substituição pretendida, além de não ter comprovado nenhuma circunstância excepcional que pudesse afastar o entendimento de ser inviável a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia.

Alega que não há fato superveniente plausível para autorizar a substituição determinada pelo julgador primevo, uma vez que no período da pandemia Covid-19 o serviço de telecomunicação/internet no mundo foi o que obteve maior procura e demanda, com um número elevado de novos planos e clientes aderindo serviços de internet, devido ao isolamento social que obrigou o mundo a realizar home office e ensino a distância.

Aduz ainda a não observância do efetivo contraditório, uma vez que o agravante não obteve seu direito de se manifestar da petição em que o agravado alega por fatos supervenientes, com a juntada de documentos.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, a teor do evento 936055.

Anexadas ao evento 1011139 as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de abril de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004750-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TIM CELULAR S/A E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
no âmbito d
a
ação de
execução fiscal ajuizada em face de
Tim Celular S/A, que determinou a substituição da penhora de ativos por apólice de seguro-garantia.

Nas suas razões, em síntese, aduz que a decisão recorrida encontra barreiras na eficácia preclusiva da coisa julgada formada pela decisão de procedência proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0026468-37.2017.8.08.0024, que determinou a manutenção do bloqueio do valor originário via BacenJud, pois não houve concordância do agravante na substituição pretendida, além de não ter comprovado nenhuma circunstância excepcional que pudesse afastar o entendimento de ser inviável a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia.

Alega que não há fato superveniente plausível para autorizar a substituição determinada pelo julgador primevo, uma vez que no período da pandemia Covid-19 o serviço de telecomunicação/internet no mundo foi o que obteve maior procura e demanda, com um número elevado de novos planos e clientes aderindo serviços de internet, devido ao isolamento social que obrigou o mundo a realizar home office e ensino a distância.

Aduz ainda a não observância do efetivo contraditório, uma vez que o agravante não obteve seu direito de se manifestar da petição em que o agravado alega por fatos supervenientes, com a juntada de documentos.

Pois bem. Entendo que é o caso do provimento do recurso.

Primeiro, porque a questão afeta a impossibilidade de substituição da penhora de di
nheiro
por seguro em garantia restou decidida por este colegiado no julgamento do

agravo de instrumento nº
0026468-37.2017.8.08.0024
,

julgado em 27/11/2017, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I
. Segundo o STJ: O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status. (EREsp 1077039/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 12/04/2011). II. A jurisprudência do STJ: tem se orientado no sentido de admitir a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, mas, tão somente, em hipóteses excepcionais, em que seja possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. (AgInt no AREsp 1012019/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). III. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010574, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 06/12/2017)

A renovação do requerimento, agora, faz-se com fundamentação na pandemia Covid-19, nas medidas de distanciamento social e restrição do comércio, na crise econômica correspondente e na pertinência de se aceitar a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro-garantia, liberando-se recursos para a empresa.

Contudo, a princípio, as razões que embasaram o anterior indeferimento permanecem válidas e somente a pandemia Covid-19 e seus efeitos não alteram a situação jurídica da agravante

Pois bem. O artigo 15, inciso I, da Lei nº 6.830/80 permite que o Juiz, em qualquer fase do processo, defira ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia.

Não obstante a isso
, o
Superior Tribunal de Justiça possui
posicionamento
consolidado
no sentido
de que:

"Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor"
(AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016).

Segundo o STJ a
regra poderá ser flexibilizada
quando demonstrad
a

a ocorrência de
a
lguma
hipótese
excepcional e, desde que
com o aval da Fazenda Pública.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA.
1. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra, existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia sem o aval da Fazenda Pública.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1507185/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao analisar os EREsp 1.077.039/RJ (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe de 12.4.2011), pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de execução fiscal garantida por meio de depósito em dinheiro, a sua substituição por fiança bancária, em regra, sujeita-se à anuência da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação no disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade), o que não restou demonstrado no caso concreto
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1447376/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido da impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação do disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade), o que não ficou demonstrado no caso concreto
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

No caso dos autos,
a execução fiscal foi ajuizada no ano d
e 2014
houve a penhora do dinheiro mediante bloqueio de numerário via BACENJUD
na data de 10/05/2016, ou seja, penhora realizada há mais de quatro anos
, cujo numerário, portanto, há muito tempo não mais
íntegra
o ativo circulante da empresa.

Assim, o
s atuais transtornos decorrentes da pandemia da COVID19 ao menos por ora não justificam a substituição do dinheiro por seguro fiança,
porquanto a
estagnação da economia, com consequências sobre as finanças das pessoas físicas e jurídicas, é fato notório,
mas disso
não decorre, necessariamente, iliquidez ou impossibilidade em honrar com seus compromissos financeiros.

Faz-se imperioso que se comprove, contabilmente, que a retração da atividade econômica da agravada inviabilizou a manutenção da empresa, a ponto de necessitar de dinheiro da penhora para garantir a sua preservação.

Ora, a executada atua no ramo de telecomunicações, ramo que, não é exagero afirmar, não foi afetado pelo distanciamento social imposto como forma de retardar a disseminação do Novo Coronavírus, pelo contrário, foram aquecidas com a introdução do trabalho e estudo remoto.

Ademais, outrora já foi indeferida a pretensão da executada em substituir a penhora do numerário por seguro-garantia, a comprovar Poder Judiciário que não há direito à substituição se inexistir justificativa plausível, como no caso da alegação genérica calcada nas consequências econômico-financeiras advindas da pandemia.

Ressalte-se, ademais, que a agravante apenas fundamenta o requerimento na pandemia Covid-19 e nos seus efeitos econômicos de forma genérica, sem demonstrar, no seu caso particular e de forma concreta, o prejuízo excepcional que faria indispensável a disponibilidade dos valores penhorados.

Numa atenta exegese aos postulados de proporcionalidade e razoabilidade, não se pode olvidar que os nefastos efeitos econômicos da pandemia devem preservar os recursos públicos, pois deles que advém a receita necessária para o custeio das despesas para combatê-la, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar em prejuízo ao agravado, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo.

Como reforço dos fundamentos, colaciono outros arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. [...].
(AgInt no AREsp 1613609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos.
[...].(AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "a despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor" (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011).
[...].(AgInt no AREsp 1129823/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
,
para
reformar a decisão objurgada e
determinar a manutenção da penhora de ativos financeiros
da agravante
, c
o
mo
restou decidido
no agravo de instrumento nº
0026468-37.2017.8.08.0024.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. RECRUDESCIMENTO DO PEDIDO COM BASE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia, mas, tão somente, em hipóteses excepcionais, em que seja possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.

2. Hipótese dos autos em que a impossibilidade de substituição da penhora de dinheiro por seguro em garantia restou decidida por este colegiado no julgamento do agravo de instrumento nº 0026468-37.2017.8.08.0024 e o recrudescimento do pedido ao fundamento tão somente da superveniência da Pandemia de Covid-19 não autoriza a mitigação, mormente ao se considerar que o setor de telecomunicações, em que opera a agravada fora aquecido com a introdução do trabalho e estudo remoto, assim como o fato de o valor encontrar-se penhorado há mais de quatro anos, portanto, há muito tempo não mais íntegra o ativo circulante da empresa.

3.
Numa atenta exegese aos postulados de proporcionalidade e razoabilidade, os
nefastos
efeitos econômicos da pandemia devem preservar os recursos públicos
donde
advém a receita necessária para o custeio d
a
s
despesas
para combatê-la
, portanto, a substituição d
e
dinheiro já depositado poderia acarretar em prejuízo a
o
agravado, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo.

4. Recurso provido
para
reformar a decisão objurgada e
determinar a manutenção da penhora de ativos financeiros
da agravante
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.